Tribunal: TJMT
Processo: 0003663-16.2010.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003663-16.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO FRANCISCO THOMA - CPF: 225.479.080-34 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ROSANGELA KOLINSKI - CPF: 374.687.669-91 (APELANTE), DANILO VARJAO ALVES - CPF: 770.454.591-49 (APELADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), SERGIO ALVES SOUZA - CPF: 378.348.191-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIA RENATA SAMPAIO MARTINS - CPF: 033.052.841-61 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 089.403.041-87 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 089.403.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), NILVA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 651.227.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS URBANAS EVIDENCIADA NOS AUTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL – ART. 195 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se nos autos está evidenciada a sobreposição de áreas e a abertura de novas matrículas em inobservância ao princípio da continuidade registral (art. 195 da Lei 6.015/73), cabe a declaração judicial de anulação destas últimas.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Anulação de Ato Jurídico julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa.

Os apelantes sustentam que existem quatro imóveis diferentes, para tanto apresentam ilustrações a fim de evidenciar divergência na cadeia dominial dos bens em discussão.

Sustentam que as duas matrículas pertencentes ao apelado (n. 6.779 e 6.780) estão situada na margem esquerda da BR-070, onde hoje fica localizado o campus da UFMT em Barra do Garças/MT.

Acrescentam que, por sua vez, os dois imóveis objetos das matrículas anuladas (n. 54.510 e 54.515) integram o Loteamento Nova Barra, do lado direito da citada Rodovia.

Buscam a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 142686720.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, o apelado suscita o não conhecimento do Recurso por falta de dialeticidade. Contudo, não é vedado à parte repetir seus argumentos anteriores, se bastarem para apresentar sua insurgência às conclusões do juízo de origem.

Na minuta recursal em análise é possível compreender as razões pelas quais os apelantes não concordam com os fundamentos do
decisum
, razão pela qual a matéria merece enfrentamento por esta Corte já que estão preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.

O apelado protocolou o feito em análise em maio de 2010, alegando sobreposição de áreas urbanas e pugnando pela anulação das matrículas mais recentes, que teriam sido abertas de maneira irregular.

Tal pleito foi acolhido pela sentença de novembro de 2021 porque os lotes 17 e 18 da quadra 190 teriam sido vendidos por José Luís Esteves para o apelado, porém irregular e posteriormente foram incluídos pelo mesmo vendedor, proprietário da Imobiliária E. L. Esteves, no Loteamento Jardim Nova Barra, sem a ressalva de que tais bens já haviam sido destacados da matrícula originária.

Apesar do esforço argumentativo dos apelantes, está claro nos autos que não existem quatro imóveis mas apenas dois, que foram duplamente registrados – primeiro quando vendidos ao apelado, e depois quando inseridos no bloco de terrenos que compunham o citado loteamento.

A matrícula n. 6.779 do CRI do 1 Ofício de Barra do Garças mostra que através de escritura pública de 13/04/1978, o apelado adquiriu o
lote n. 17 da quadra 190, com área de 412,50m2, limitado a frente com a Avenida Duque de Caxias, lado direito com o lote n. 18, lado esquerdo com o lote n. 16, e fundos com o lote n. 19
.

A matrícula n. 6.780 do mesmo Cartório evidencia que pela mesma escritura pública o apelado também adquiriu o lote n. 18 da quadra 190, com área de 400m2,
limitado a frente com a Avenida Duque de Caxias, lado direito com a Rua São Joaquim, lado esquerdo com o lote n. 17, e fundos com o lote n. 19
.

Já a matrícula n. 54.515 indica que em 07/07/2009 a Imobiliária E. L. Esteves promoveu a venda do
lote n. 17 da quadra 190, com área de 412,50m2, limitado a frente com a Avenida Duque de Caxias, lado direito com o lote n. 18, lado esquerdo com o lote n. 16, e fundos com o lote n. 19
; considerando o respectivo terreno como integrante do Loteamento Nova Barra do Garças.

E a matrícula n. 54.510 aponta que em 08/07/2009 a Imobiliária E. L. Esteves promoveu a venda do
lote n. 18 da quadra 190, com área de 400m2, limitado a frente com a Avenida Duque de Caxias, lado direito com a Rua São Joaquim, lado esquerdo com o lote n. 17, e fundos com o lote n. 19
; considerando o respectivo bem como integrante do Loteamento Nova Barra do Garças.

A simples leitura desses quatro documentos registrais não deixa dúvida a respeito da prudência da sentença, já que essa delimitação exata por si só rechaça a tese dos apelantes de localização diversa e de sentido oposto da Rodovia.

Por um lapso que, de fato, caracteriza ofensa ao princípio da continuidade registral (art. 195 da Lei 6.015/73) foram abertas as matrículas n. 54.510 e 54.515 para imóveis que já haviam sido vendidos ao apelado antes da formalização do loteamento, o que justifica a anulação destes últimos registros.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO MATRÍCULA IMOBILIÁRIO. REGISTRO PÚBLICO. IMÓVEL. DUPLICIDADE. VÍCIO. REGISTRO VÁLIDO. CRITÉRIO. ANTIGUIDADE. EQUÍVOCO PRESTAÇÃO SERVIÇOS LAVRATURA ESCRITURA PÚBLICA E RESPECTIVO REGISTRO
. RESPONSABILIDADE DOS CARTORÁRIOS. COMPRADOR IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. 1.
Havendo duplicidade de registros relativos à propriedade do mesmo imóvel, é válido o mais antigo, segundo o direito de preferência, inscrito nos artigos 183 e 186 da Lei nº 6.015/73, havendo de ser desconsiderada, inclusive, matrículas geradas em desrespeito ao princípio da continuidade
(...)
.
(TJGO, Apelação (CPC) 0270181-43.2012.8.09.0051, Rel. Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, julgado em 20/07/2020, DJe

de 20/07/2020, sem destaques no original).

Do TJMT:

APELAÇÃO. (...). DOMÍNIO DA PARTE AUTORA QUE É LEGÍTIMO (...). 2-
A jurisprudência dá valor ao “princípio da
continuidade

registral
dos imóveis”, que “impõe a observância de uma narrativa sequencial e cronológica dos atos na matrícula do bem, razão pela qual a sucessiva transmissão, que deriva uma da outra, assegura a preexistência do imóvel no patrimônio de quem o transfere.
” (TJ-MG - AC: 10000212203400001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/05/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2022). 3- O melhor domínio é da parte apelada, autora da demanda, de maneira que os direitos inerentes de proprietário devem ser assegurados. (...)
.
(N.U 0000434-72.2014.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/8/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023